Tribunal: TJMT
Processo: 1041385-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041385-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Estupro de vulnerável, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS LOPES LEANDRO BOROCEREU - CPF: 698.303.121-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TAMY LAZARA TOGOJEBADO GOMES - CPF: 017.221.391-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIA TOGOJEBADO DE MATOS - CPF: 055.137.651-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.

Veredicto do tribunal do júri
.
Execução provisória da pena. Soberania dos veredictos. Inaplicabilidade da tese de contemporaneidade. Regime especial de semiliberdade
.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri
,
à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes do art. 217-A, §1º, c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal,
questionando a determinação judicial de execução provisória da pena e requerendo, subsidiariamente, a aplicação do regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio.

II. Questão em discussão

2. Há
três questões em discussão:

(i) determinar se é
cabível a análise da tese de ausência de contemporaneidade;
(
i
i
) definir se é legal a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri
; e
(
i
ii
) estabelecer se, diante da condição indígena do condenado, é cabível o regime especial de semiliberdade do art. 56 da Lei 6.001/1973.

III. Razões de decidir

3.
A contemporaneidade prevista no art. 312, §2º, do CPP aplica-se exclusivamente à prisão preventiva e não pode ser estendida à execução provisória da pena, que possui regime jurídico próprio.

4.
A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’) e encontra amparo específico no art. 492, I, ‘e’, do CPP, prescindindo dos requisitos da prisão cautelar.

5.
O STF, no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), fixou tese vinculante reconhecendo que a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum fixado.

O STJ consolidou entendimento convergente, assentando que a execução provisória após condenação pelo Júri somente pode ser excepcionada em hipóteses de nulidades graves ou manifesta dissociação entre prova e condenação.

6.
Quanto ao regime especial de semiliberdade do art. 56 da Lei 6.001/1973, sua aplicação exige demonstração de que o indígena não está integrado à sociedade nacional.

A sentença registrou que o réu possui ensino superior completo e exerce a profissão de professor, elementos que evidenciam elevado grau de integração,
incompatível com o
regime especial.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem

denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri independe dos requisitos da prisão preventiva e decorre diretamente da soberania dos veredictos
.
2
.
A aplicação do regime especial de semiliberdade do art. 56 do Estatuto do Índio exige prova de não integração do indígena à sociedade nacional, sendo insuficiente a mera condição étnica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CPP,
arts
. 312, §2º; 492, I, ‘e’; CP,
arts
. 217-A, §1º, e 234-A, III; Lei 6.001/1973, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 788.126/SC, Sexta Turma; STJ,
AgRg
no HC 621.553/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, HC 1023762-11.2024.8.11.0000; HC 1010914-55.2025.8.11.0000; HC 1023028-60.2024.8.11.0000; HC 1028368-48.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Lopes Leandro
Borocereu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Barra do Garças
/MT, que determinou a execução provisória da pena pelo cometimento do
crime
previsto no art. 217-A, §1°, c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal.

A
impetrante narra que após o julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, em
13/11/
2025,
na
Ação Penal n. 0000091-47.2013.8.11.0004, código 168457
,
o paciente foi condenado à
pena de 20
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena.

Sustenta que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o processo e inexiste justificativa para a sua prisão neste momento,
considerando que o fato ocorreu em 2012, não está presente o requisito do
periculum
libertatis
, inexistem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão e que
mostram-se
suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, argumenta que se trata de indígena, cuja condição autoriza a estipulação de regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 da Lei
6.001/1973 (Estatuto do Índio)
, sendo necessária a realização de perícia antropológica nos termos da Resolução n. 287 do CNJ. Aduz que o magistrado sentenciante afastou indevidamente o regime especial,
baseando-se apenas no fato de o paciente possuir ensino superior completo e exercer a profissão de professor, desconsiderando que sua atividade é exercida exclusivamente na sede da Aldeia
Meruri
, onde reside.

Diante disso
, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido contramandado de prisão em benefício do paciente
e, subsidiariamente,
a concessão da possibilidade de cumprimento provisório da pena em regime de semiliberdade
,
confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID
.

330177389
).

Instruiu a inicial com documentos (ID
.

330177390
a
o

ID. 330177393
).

O pedido liminar foi indeferido

(ID.
3
31222389
)
.

As informações foram presta
das pelo Juízo de origem (ID. 331431358
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
3
4489375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
as alegações
trazidas na presente ação constitucional

se referem, em síntese,
à legalidade da determinação de execução provisória da pena imposta ao paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri, bem como à possibilidade de aplicação do regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio.

Após
a
detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão
à impetrante.

Impende consignar, de início, que a tese de
ausência de contemporaneidade
mostra-se incabível.

Impõe
-se esclarecer, desde logo, que tal requisito – positivado no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal – possui aplicação restrita às hipóteses de decretação ou manutenção da prisão preventiva, instituto cautelar
dire
cionado à tutela da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da assegur
ação da aplicação da lei penal.

Trata-se, pois, de exigência intrinsecamente vinculada ao juízo de necessidade e atualidade do
periculum
libertatis
, que não se confunde, nem pode ser transportado analogicamente, para situações normativamente disciplinadas por fundamento jurídico distinto.

Dessa forma, descabe pretender que o requisito da contemporaneidade – próprio das medidas cautelares pessoais – seja exigido na hipótese de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, cujo regime jurídico encontra respaldo diret
o e específico no art. 492, I, ‘
e
’
, do Código de Processo Penal. Referido dispositivo
confere
ao veredict
o
condenatório proferido pelos J
urados eficácia imediata
para fins de determinação do início da execução provisória da reprimenda, independentemente da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse cenário, verifica-se que se trata de
situações distinta
s.
Enquanto a
prisão preventiva
depende da demonstração concreta da necessidade cautelar, a
execução provisória da pena na hipótese que envolve Júri decorre
diretamente da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri,
prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘
c
’
, da Constituição da República.

Em síntese, a
execução provisória após condenação pelo Júri, portanto, não se fundamenta em juízo cautelar, mas sim na força normativa atribuída pelo constituinte originário à decisão ema
nada do Conselho de s
entença, cuja especial legitimidade democrática foi expressamente reconhecida pelo legislador e, subsequentemente, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim,
por ter base constitucional e previsão legal específica, a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não se vincula ao requisito da contemporaneidade, inaplicável à espécie. Por isso, a alegação defensiva não merece acolhimento, pois a medida decorre diretamente da soberania dos veredictos e não dos pressupostos da prisão preventiva.

Passa-se ao exame do cerne desta impetração,
a

e
xecução provisória da pena

decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri
.

Inicialmente, importante consignar que
o debate atinente à possibilidade de execução provisória da reprimenda imposta pelo Tribunal do Júri sofreu substancial inflexão hermenêutica a partir do recente e paradigmático julgamento proferido pelo
c.
Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2024, quando do exame do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.068).

Sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a Suprema Corte, após detida análise das balizas constitucionais envolvidas, especialmente da norma insculpida no a
rt. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’
, da Constituição da República, firmou entendimento vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos – núcleo essencial e irredutível da instituição do Júri – não apenas autoriza, mas reclama, como consequência lógica e direta, a imediata execução da condenação proferida pelo Conselho de Sentença, independentemente do montante da pena aplicada.

O
c.
STF partiu da premissa de que o veredicto popular estabiliza o quadro fático-probatório, definindo de maneira soberana a materialidade
e a autoria
do crime. Essa característica diminui substancialmente o espaço de revisão judicial, restrito às hipóteses excepcionais previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, que funcionam como limites constitucionais ao controle jurisdicional da decisão dos jurados. Assim, a Corte afastou a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que, proferido o veredicto condenatório, a situação jurídica do réu é profundamente modificada pela força normativa da soberania popular, que passa a prevalecer no diálogo entre garantias constitucionais.

Nota-se que foi conferida
interpre
tação conforme ao art. 492, I, ‘
e
’
, do CPP, afastando o trecho que condicionava a execução imediata às penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão. A Corte entendeu que tal limite não se harmonizava com o fundamento constitucional da medida
(
soberania dos veredictos
),
que não se altera em função do patamar da reprimenda.
Desse modo
, reafirmou-se que a execução imediata é cabível para qualquer condenação do Júri.

A tese fixada pela Corte Suprema foi objetiva e categórica: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
.

Frise-se que se t
rata de orientação obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

Tendo por base esse en
tendimento
exposto
, o
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência plenamente convergente. A Sexta Turma, no
AgRg
no HC n. 788.126/SC, destacou que a execução imediata é consequência direta da força normativa da soberania dos jurados, afastando a possibilidade de suspensão automática até o julgamento de recursos. Essa intervenção judicial, segundo o
c.
STJ, somente se justifica em situações graves e excepcionalíssimas, relacionadas a nulidades substanciais ou condenações claramente divorciadas das provas.

Também este Tribunal de Justiça tem aplicado, de forma uniforme e estável, a orientação firmada pelo STF e pelo STJ, reconhecendo reiteradamente a constitucionalidade e a legalidade da execução provisória em condenações do Tribunal do Júri, como se verifica nos julgad
os das quatro Câmaras Criminais:
HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 24/09/2024; HC 1010914-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2025; HC 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30/09/2024; HC 1028368-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

No caso concreto, o paciente foi condenado a 20
(vinte)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, §1º,
c/c
o art. 234-A, III, ambos do Código
Penal.

Diante desse quadro, a determinação do Juízo de origem pela execução provisória da reprimenda revela-se plenamente
coerente e
alinhada com o ordenamento jurídico vigente
e com a jurisprudência pátria
, inexistindo qualquer elemento concreto que autorize o afastamento da regra geral firmada pelo
c. STF
.

Assim, à míngua de nulidade substancial, contradição manifesta ou qualquer excepcionalidade juridicamente relevante, não há como acolher a pretensão de sustar a execução da pena, mostrando-se impositiva a manutenção da decisão impugnada.

Registre-se, por oportuno, que não há notícias do cumprimento do mandado de prisão.

Sob outro viés, no que se refere
à condição indígena do paciente e à possível aplicação do
regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio
, entendo que o magistrado de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para afastar tal pretensão.

Convém trazer o trecho da sentença que trata sobre a matéria ora em debate:

“
Do regime

Ante a quantidade e qualidade da pena, a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo regime inicial fechado (art. 33, § 2º,
alínea `a
`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP).

A aplicação do regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio não se mostra adequada quando demonstrada a condição de indígena integrado à sociedade nacional.

Tal integração é evidenciada por elementos como alfabetização, participação em práticas religiosas, domínio da língua portuguesa e inserção em contexto urbano, fatores que afastam a incidência da disciplina especial da Lei n. 6.001/73 e reforçam a necessidade de submissão do réu às regras gerais do Código Penal.

Veja-se entendimento jurisprudencial nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:
1
. A aplicação do regime especial de semiliberdade previsto no
art
.
56 do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) exige demonstração de que o indígena não se encontra integrado à sociedade nacional, sendo insuficiente a mera origem étnica. 2. A condição de indígena integrado, revelada por fatores como alfabetização, inserção religiosa, domínio da língua portuguesa e vivência urbana, afasta a incidência do regime tutelar previsto no Estatuto do Índio. (...)

Observa-se dos autos que o réu MARCOS, em sede inquisitorial, declarou possuir ensino superior completo e exercer a profissão de professor. Tais elementos demonstram sua plena integração à
sociedade nacional, razão pela qual não se lhe aplica o regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001
/73).”

(ID. 330177390).

Destacou-se, de forma expressa, que o paciente possui ensino superior completo e exerce a profissão de professor, circunstâncias que, em exame preliminar
próprio neste momento processual
, indicam elevado grau de integração à sociedade nacional. Esses elementos, portanto, afastam a ideia de que ele se encontre em situação de isolamento cultural ou de vulnerabilidade específica que justificasse a adoção de regime diferenciado, razão pela qual se mostra adequada
a
fixação do regime inicial fechado.

É importante ressaltar que a Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, embora represente avanço significativo no reconhecimento das particularidades culturais dos povos indígenas e recomende atenção diferenciada dentro do sistema prisional, não estabelece, de maneira automática, a concessão do regime especial de semiliberdade. Ao contrário, o próprio normativo pressupõe análise individualizada de cada caso, especialmente quanto ao grau de integração do i
ndígena à sociedade envolvente.

Dessa forma, o simples fato de o réu ser indígena não basta para autorizar, por si só, o afastamento das regras gerais de execução penal.

O
c. STJ
, em consonância com a legislação, firmou entendimento no sentido de que o regime de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio é reservado exclusivamente a indígenas não integrados ou em processo de aculturação, isto é, àqueles que ainda se encontram em fase de adaptação ou que preservam modos de vida trad
icionais de forma predominante.

Assim sendo
, não se aplica tal regime a indivíduos que, como no caso dos autos, já demonstram plena integração à sociedade nacional.

A propósito, colhe-se precedente ilustrativo do STJ:
AgRg
no HC 621.553/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, que reforça essa compreensão ao afirmar que o benefício é restrito às
hipóteses expressamente previstas na legislação e não se estende a indígenas plenamente integrados.

Conforme bem pontuado pela PGJ,
“
o magistrado a quo fundamentou de forma concreta e idônea sua

inaplicabilidade, ao sopesar que o paciente compreende a língua portuguesa, estudou fora da

aldeia, possui ensino superior completo e exerce a profissão de professor, o que lhe permitiu ter

contato com outra cultura e conhecer as leis brasileiras. Tais circunstâncias demonstram que ele

está plenamente
integrado à sociedade nacional”
(ID. 334489375).

Por tais considerações
,
não visualizo ilegalidade na decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente, com expedição de mandado de prisão, após sua condenação pelo Tribunal do Júri, tampouco na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pen
a.

Logo,
não
identifico o alegado
constrangimento ilegal
que estaria submetido o paciente, a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto
,

em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025